Tribunal: TJES
Processo: 5005295-47.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Material; Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005295-47.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA CRISTINA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REINSERÇÃO FAMILIAR. ESTUDO SOCIAL FAVORÁVEL À GENITORA. MUDANÇA DE SITUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A destituição do poder familiar é uma medida de caráter excepcional e extrema, devendo ser aplicada somente quando demonstrada a incapacidade dos pais de exercerem os deveres inerentes à maternidade e paternidade e a violação dos direitos e interesses da criança ou adolescente.

2. O art. 227 da Constituição Federal e o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam o direito da criança e do adolescente de conviver em família, assegurando o princípio da prioridade absoluta do seu melhor interesse.

3. Se a situação de risco que motivou o acolhimento institucional e a ação de destituição do poder familiar não mais persiste, com a genitora demonstrando mudanças positivas e se reestruturando para receber os filhos, a medida mais adequada é a reinserção familiar.

4. O estudo social realizado nos autos comprova a melhora das condições da genitora, que abandonou o uso de álcool e drogas, e se reestruturou em uma nova residência, com o apoio da família, e já tem dois dos filhos em seu convívio.

5. Recurso provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005295-47.2022.8.08.0006

Apelante: S. C. L.

Apelado: M. P. D. E. D. E. S.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por S. C. L. contra a sentença de id 5726879, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Aracruz nos autos da ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para destituir a requerida do poder familiar exercido sobre seus filhos G. A. L., J. A. L. V. , A. L. V. e A. G. L.

Nas razões recursais de id 5726985, a apelante sustenta em síntese que a) as condições que motivaram a destituição do poder familiar não mais persistem; b) parou de consumir álcool e drogas; c) tem se esforçado para dar continuidade aos tratamentos psiquiátricos; d) mantém o vínculo afetivo com os filhos e sua residência está em condições adequadas; e e) há possibilidade de sua irmã ter a guarda dos menores.

Contrarrazões apresentadas no id. 5726990.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 5856064, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os fundamentos que embasaram a destituição do poder familiar da apelante persistem, ou se a situação atual da genitora permite a reversão da medida e o retorno dos menores ao convívio familiar.

Conforme a jurisprudência,
“A destituição do poder familiar constitui medida extrema e excepcional, condicionada à demonstração das hipóteses taxativas previstas no art. 1.638 do Código Civil, devendo ser decretada apenas mediante robusto lastro probatório”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.136093-9/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/09/2025, publicação da súmula em 19/09/2025).

O ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 227 da Constituição Federal e o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê o princípio da prioridade absoluta do melhor interesse da criança e do adolescente e o direito de conviver em família, seja a biológica ou a substituta.

Apesar dos problemas e dificuldades narrados pelo Ministério Público, o estudo social realizado e anexado ao id 61244856 demonstra mudanças significativas no comportamento da apelante e em sua estrutura familiar, indicando que as razões que levaram ao acolhimento dos filhos não mais persistem.

O relatório da assistente social aponta que a apelante, que tinha um histórico de uso de substâncias psicoativas e alcoolismo, e que não aderia aos tratamentos, agora apresenta um quadro diferente e promissor.

Segundo a assistente social Lorena do Nascimento Santos:

"Sra. Sheila alegou não fazer uso de drogas, mas sim, de manter uma vida tranquila e de responsabilidade. Ela afirmou o desejo de reaver a guarda de seus filhos que ainda encontram acolhidos institucionalmente".

O estudo social constatou também que a apelante atualmente reside com sua irmã, F. C. L., e que ambas trabalham em turnos opostos, dividindo as responsabilidades de cuidar das crianças.

Dois dos filhos da apelante, inclusive, já retornaram para o convívio da genitora e estão matriculados na escola e com boa aparência e higiene, o que levou a assistente social a concluir que a apelante tem apresentado
"mudanças positivas e significativas em sua vida"
.

A assistente social também ressalta que
"há vinculação afetiva entre as crianças (A., J. e G. A.) e a genitora, vinculação essa que tem motivado ela a buscar mudanças em seu contexto social e familiar"
.

Embora a Procuradoria de Justiça tenha opinado pelo desprovimento do recurso, é importante ressaltar que tal parecer, mesmo ratificado, foi elaborado antes da realização do estudo social que trouxe as informações mais recentes e favoráveis à apelante.

É imperativo, portanto, que o Poder Judiciário atue para que o melhor interesse das crianças seja sempre observado e, no caso em questão, os novos elementos indicam que a genitora está em condições de reaver o poder familiar sobre seus filhos.

Registro, contudo, que considerando os fatos que justificaram o prévio acolhimento das crianças, a apelante deve adotar as cautelas necessárias para a manutenção de um lar saudável, mantendo os cuidados de sua saúde física e psicológica e provendo os meios necessários ao desenvolvimento de seus filhos, sob pena de nova intervenção ministerial no seu âmbito familiar.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de destituição do poder familiar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.